Tribunal: TJDFT
Processo: 0733250-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CITAÇÃO. NULIDADE. DILIGÊNCIA. CONDOMÍNIO. ENDEREÇO LOCALIZADO. SISTEMA BACENJUD. RECEBIMENTO. FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. SEM RESSALVAS. PREVISÃO LEGAL. VALIDADE.
1. Nos termos dos artigos 248, caput e § 4o, e 252, parágrafo único, ambos do CPC, é válida a citação realizada a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, sendo facultado ao porteiro recusar o recebimento do mandado se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente
2. Na hipótese de diligência citatória realizada no mesmo endereço constante em pesquisa ao sistema BacenJud e recebida por funcionário identificado do referido condomínio, não há que se falar em nulidade do ato por ter sido assinado por pessoa diversa.
3. Recurso desprovido.